Tribunal: TJMT
Processo: 1048290-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048290-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.282.041-08 (RECORRIDO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra

seu

pagamento

ou
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
d
e
registro
no SCR,
após
o
adimplemento

ou

a

ocorrência
de
prescrição
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
ainda

mais

quando
a
dívida

sequer

constou

na

referida

coluna
,
não

configurando
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048290-43.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrent
e
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

e
videnciada
a
regularidade
do
débito

negativado
,
sendo

indevida

sua

inscrição

em

cadastro

restritivo
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

inexigível
a
dívida
no valor de R$ 20
,23
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
10.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) o SCR
não

possui

caráter

restritivo
, mas sim
informativo
,
apresentando
um
histórico

financeiro
do
consumidor
; b)
não
é
possíve
l

retirar
o
nome
da
parte

reclamante
do
referido

sistema
; c)
não

há

responsabilidade
e
nem

defeito

na

prestação
de
serviço
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo
mora
,
o
credor

pode

incluir

restritivo
de
crédito

em

nome do devedor e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(art. 43, §5o, do CDC), e
pelo

prazo
de
5

anos
(
Súmula

323/STJ).

Nesse

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRAZO DE PERMANÊNCIA.
ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETA
ÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

c
ujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em

ambas
as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
o, do
art.
43,
do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo

'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
d
o
tema
. 5.
Caso

concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morai
s

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel.
Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão

Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma
vez

quitada
a
dívida

ou

decorrido
o
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
artigo
43, §§ 3o e 5o, do CDC, o
restritivo

deve
ser
excluído
no
prazo
de
5

dias

úteis
.

Vale
ressaltar
que
"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome
do
devedor
no
cadastro
de
inadimplentes

no
prazo
de
cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

no
548).

De
qualquer
forma,
a

"A
inscrição
do
nome
do
devedor

pode
ser
mantida

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

até
o
prazo

máximo
de
cinco

anos
,
independentemente
da
prescrição
da
execução
"
(
Súmula
323/STJ).

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de
Cré
dito
do Banco Central (ID 206913089/PJe2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
, e
informou
que a
dívida
de R$ 20,23
estava

inserida

na

coluna
"
vencido
", no
mês
09/2021,
sendo

esta

informação

desabonadora
.

Não
obstante
,

verif
ico
que
o

débito

mencionado

nunca

constou

na

coluna
“
Prejuízo
”,

aliás
,
nem

mesmo
é
possível

constatar

a

existência
do
referido
valor de R$ 20,03 no
extrato

juntado
,
como

alegado

na

petição

inicial
.

De
toda

sorte
, vale
ressaltar
, que, no
caso
de
inscrição
n
o Sistema de
Informações
de
Crédito
do Banco Central – SCR,
a

inscrição

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

apenas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIG
AÇÃO DE FAZER.
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO.
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme

disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servind
o
o Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
. Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234
,00
(
duzentos
e
trinta
e
quatro

reais
)
como
“
vencida
” n
o SISBACEN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
d
o
lançamento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela
qual

não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Em

igual

sentido
outros
julgados
da
Turma

Recursal
: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

Dessa
forma,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

in
denizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024